Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-07.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-07.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: HELENITA FERREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, declarando nulo contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples e em dobro dos valores descontados, conforme a data dos lançamentos, e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) verificar se houve ilicitude nos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora; (iii) analisar a pertinência da condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações consumeristas em que o consumidor nega a contratação, por se tratar de alegação negativa, incumbe ao fornecedor comprovar a existência do contrato.

4. A instituição financeira apresenta contrato assinado, cópia de documento de identidade, declaração de residência e comprovante de transferência via TED, não havendo indícios de fraude.

5. A parte autora não impugna especificamente a assinatura aposta no contrato, limitando-se a alegações genéricas, o que fragiliza sua tese.

6. O extrato previdenciário confirma a inclusão e início dos descontos em consonância com os termos do contrato apresentado.

7. Demonstrada a regularidade da contratação, inexiste fundamento para declarar a nulidade contratual, nem para a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000294-07.2024.8.05.0018
, em que figuram como apelante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
e como apelad
a
HELENITA FERREIRA DA COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível em

CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente